Tribunal: STF
Processo: HC 69781
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
EMENTA:  REVISÃO   CRIMINAL.  INQUERITO   ARQUIVADO.  NOVAS
PROVAS.
          O anterior arquivamento de inquerito policial não constitui
prova da inocencia do condenado (art. 621, III do CPP), especialmente
quando,  como na espécie,  a condenação revisanda  se apoiou em novas
provas,  que justificaram a propria instauração da ação penal (Súmula
524 do STF).
          O  habeas  corpus, por  outro  lado,  não e  meio  idoneo a
apreciação  de nulidade processual  fundada no argumento de falsidade
da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória.
          Habeas corpus indeferido.::